Tribunal: STJ
Processo: 0719908-27.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216888 - DF(2025/0201991-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE
RECORRENTE
: IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES
ADVOGADO
: DIÊGO FERNANDO FONSÊCA VALENTE - TO008169
RECORRIDO
: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
AGRAVANTE
: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
AGRAVADO
: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE
AGRAVADO
: IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES
ADVOGADO
: DIÊGO FERNANDO FONSÊCA VALENTE - TO008169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(ARTS. 792, IV, §§ 1o E 2o, E 1.022 DO CPC). HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC). PROVEITO
ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
SÚMULAS
E
TEMA 1.076/STJ.
7/STJ
AGRAVO CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL DE
284/STF.
MERCARE
NÃO
CONHECIDO;
RECURSO
ESPECIAL
DE
TERCEIROS ADQUIRENTES PROVIDO.

RECURSO DE MERCARE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
IV,
ART. 792,
§§ 1o E 2o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E INSOLVÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
Documento eletrônico VDA54067202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 88bd36d4-ed06-4464-bdcb-77087d76e0e3

especial interposto em embargos de terceiro manejados para afastar
averbações premonitórias sobre imóveis adquiridos sem ônus registral.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às teses de fraude e má-fé; (ii) houve
fraude à execução por ciência da insolvência e forma de pagamento
(dação).
3. A alegação genérica de omissão, sem a indicação precisa dos
pontos não enfrentados, atrai a incidência da
e
Súmula 284/STF
impede o conhecimento da tese fundada no
do CPC.
art. 1.022
4. O reconhecimento de fraude à execução, por má-fé do terceiro
adquirente ou por insolvência, demanda reexame do conjunto fático-
probatório e das premissas fixadas sobre a inexistência de
averbações e a boa-fé na aquisição, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RECURSO DE PEDRO PRAZERES DE ANDRADE E OUTRA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO
ART. 85,
ECONÔMICO ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §
8o, DO CPC). INAPLICABILIDADE.
RECURSO
TEMA 1.076/STJ.
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, mantendo a procedência dos
embargos de terceiro, fixou honorários por equidade em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o proveito econômico nos
embargos de terceiro é estimável; (ii) devem ser aplicados os
percentuais do
§ 2o, do CPC sobre o valor da causa ou do
art. 85,
proveito econômico, afastando o § 8o.
3. Em embargos de terceiro, o proveito econômico é estimável e
corresponde ao valor do bem objeto da constrição; a fixação por
equidade é excepcional e não se aplica quando há valor da causa ou
proveito mensurável (
.
Tema 1.076/STJ)
4. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54067202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 88bd36d4-ed06-4464-bdcb-77087d76e0e3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 88bd36d4-ed06-4464-bdcb-77087d76e0e3

RECURSO ESPECIAL No 2216888 - DF (2025/0201991-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE
RECORRENTE
: IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES
ADVOGADO
: DIÊGO FERNANDO FONSÊCA VALENTE - TO008169
RECORRIDO
: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
AGRAVANTE
: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
AGRAVADO
: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE
AGRAVADO
: IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES
ADVOGADO
: DIÊGO FERNANDO FONSÊCA VALENTE - TO008169
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS.
792, IV, §§ 1o E 2o, E 1.022 DO CPC). HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC). PROVEITO
ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
SÚMULAS 7/STJ E 284
TEMA 1.076/STJ.
/STF. AGRAVO CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL DE MERCARE
NÃO
CONHECIDO;
RECURSO
ESPECIAL
DE
TERCEIROS
ADQUIRENTES PROVIDO.

RECURSO DE MERCARE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
IV,
ART. 792,
§§ 1o E 2o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
MÁ-
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
FÉ DO ADQUIRENTE E INSOLVÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em embargos de terceiro manejados para afastar
averbações premonitórias sobre imóveis adquiridos sem ônus registral.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às teses de fraude e má-fé; (ii) houve
fraude à execução por ciência da insolvência e forma de pagamento
(dação).
3. A alegação genérica de omissão, sem a indicação precisa dos pontos
não enfrentados, atrai a incidência da
e impede o
Súmula 284/STF
conhecimento da tese fundada no
do CPC.
art. 1.022
4. O reconhecimento de fraude à execução, por má-fé do terceiro
adquirente ou por insolvência, demanda reexame do conjunto fático-
probatório e das premissas fixadas sobre a inexistência de averbações e
a boa-fé na aquisição, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RECURSO DE PEDRO PRAZERES DE ANDRADE E OUTRA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO
ART. 85,
ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC).
INAPLICABILIDADE.

RECURSO
ESPECIAL

TEMA
1.076/STJ.
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, mantendo a procedência dos
embargos de terceiro, fixou honorários por equidade em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o proveito econômico nos
embargos de terceiro é estimável; (ii) devem ser aplicados os
percentuais do
§ 2o, do CPC sobre o valor da causa ou do
art. 85,
proveito econômico, afastando o § 8o.
3. Em embargos de terceiro, o proveito econômico é estimável e
corresponde ao valor do bem objeto da constrição; a fixação por
equidade é excepcional e não se aplica quando há valor da causa ou
proveito mensurável (
.
Tema 1.076/STJ)
4. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

Trata-se de recursos especiais interpostos por MERCARE PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS LTDA. (MERCARE) bem como por PEDRO PRAZERES DE
ANDRADE e IARA LÚCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES (PEDRO e outra) contra
acórdão da 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEIS
ADQUIRIDOS
ANTES
DAS
AVERBAÇÕES
PREMONITÓRIAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS TERCEIROS EMBARGANTES.
FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DAS
AVERBAÇÕES. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise dos autos depreende-
se que não se encontram presentes os requisitos legais, definidos no
do CPC/15, para a caracterização da fraude à execução. 2. Isso
art. 729
porque, quando da aquisição e registro dos imóveis em nome dos
Terceiros Embargantes, inexistia sob as respectivas matrículas
quaisquer averbações informando a tramitação de demandas judiciais
fundadas em direito real ou com pretensão reipersecutória, execução,
hipoteca judiciária ou qualquer outro ato de constrição judicial, o que
afasta a incidência dos incisos I, II e III do
do CPC/15. 3.
art. 792
Inaplicável, ainda, o disposto no § 2o do
do CPC/15, pois a lide
art. 792
não versa sobre “aquisição de bem não sujeito a registro”, uma vez que
os imóveis em questão são registrados no fólio real, possuindo
matrículas individualizadas sob as quais os registros e averbações, ou a
inexistência deles, são dotados de oponibilidade erga omnes. 4. Inviável
imputar aos Terceiros Embargantes qualquer má-fé ao adquirir e
registrar em nome deles imóveis que, gozando da segurança jurídica
inerente
aos
registros
imobiliários,
encontravam-se
livres
e
desembaraçados. 5. A existência de ações judiciais em face da
incorporadora executada, por si só, não leva à conclusão no sentido de
que, ao tempo da alienação, tramitava contra a alienante ação capaz de
reduzi-la à insolvência, pois existiam à época vários imóveis de
propriedade da executada, registrados nos Ofícios Imobiliários e livres de
constrições, como é o caso dos próprios bens objeto do presente feito.
Nessas circunstâncias, não seria plausível supor que se tratava de
empresa insolvente, sendo indevido, portanto, o reconhecimento de
fraude à execução com fulcro no inciso IV do
do CPC/15. 6.
art. 792
Diante da ausência de comprovação no sentido de que os Terceiros
Embargantes tenham agido de má-fé, deve ser resguardado o direito
deles sobre os imóveis em questão, mostrando-se correta a r. sentença
que declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o
cancelamento das averbações premonitórias. 7. Cabível a correção, de
ofício, erro material constatado no dispositivo da r. sentença, do qual
deve ser excluída a ordem de cancelamento de averbação premonitória
referente à matrícula no 331605, que não é objeto da presente demanda.
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

8. Versando a lide sobre pleito declaratório, cujo proveito econômico é
inestimável, pois não passível de mensuração, os honorários
sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do
§
art. 85,
8o do CPC/15, consoante determina a tese firmada pelo c. STJ no Tema
Repetitivo no 1076, de observância obrigatória pelos tribunais pátrios. 9.
Apelações conhecidas e não providas. (e-STJ, fls. 922-924 e 964-966)

Os embargos de declaração opostos por MERCARE foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.019-1.021; 1.052/1.053).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso III
a
do
da Constituição Federal, MERCARE apontou (1) negativa de prestação
art. 105
jurisdicional por violação do
do CPC, alegando omissão quanto às teses de
art. 1.022
fraude processual e má-fé dos terceiros adquirentes; (2) violação dos arts. 792, inciso IV,
§§ 1o e 2o, do CPC, sustentando que houve fraude à execução na aquisição dos imóveis
– pagamento não por transferência bancária, mas por dação em pagamento e que os
embargantes tinham ciência da insolvência e não adotaram cautelas mínimas (certidões)
–, pugnando pelo reconhecimento da ineficácia das alienações.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O apelo nobre de MERCARE não foi admitido (e-STJ, fls. 1.196-1.199).
Nas razões do agravo, MERCARE apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares (
, sustentando que a controvérsia é de direito e envolve
Súmula 7/STJ)
qualificação jurídica dos fatos; (2) usurpação de competência do STJ no juízo de
admissibilidade, com negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); (3) violação
do
§§ 1o e 2o, do CPC, com existência de fraude à execução e má-fé
art. 792, inciso IV,
dos adquirentes (e-STJ, fls. 1.213-1.241).
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 1.259/1.260).
Nas razões do apelo nobre de PEDRO e outro interposto com fundamento nas
alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, PEDRO e outro apontaram
a
c
art. 105
(1) violação do
§ 2o, do CPC, defendendo que os honorários sucumbenciais,
art. 85,
fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devem observar os critérios
objetivos (10% a 20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou,
subsidiariamente, do valor da causa; (2) existência de dissídio jurisprudencial quanto à
aplicação residual do § 8o do
do CPC em causas com proveito mensurável, com
art. 85
cotejo analítico e precedentes (e-STJ, fls. 1.090-1.098).
O apelo nobre de PEDRO e outro foi admitido (e-STJ, fls. 1.194/1.195).
VOTO

Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

Da irresignação de MERCARE

O agravo de MERCARE é a espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Quanto ao recurso especial, é o caso de não conhecimento.

Da violação do
II, do CPC
art. 1.022,

Alega MERCARE omissão do acórdão recorrido quanto às teses alegadas,
mesmo após a oposição de embargos de declaração. Afirma, genericamente, que não
houve manifestação acerca da violação dos dispositivos legais citados.
No entanto, os embargos de declaração, formulados como pedido subsidiário
após a exposição do pedido principal, são genéricos e não indicam, de forma
individualizada, qual foi a omissão ocorrida no acórdão recorrido (e-STJ fls. 1079-1082),
o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Não
há como reconhecer o vício sem a indicação precisa dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
NOBRE - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, de forma
genérica, sem particularizar as questões sobre as quais o Tribunal
estadual teria se omitido, bem como sua relevância para o
desdobramento da causa, impede o conhecimento do recurso
especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por violado
caracteriza a deficiência de fundamentação a inviabilizar a abertura da
instância especial, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
3. Não há falar em deficiência de fundamentação da decisão agravada, a
qual adotou motivação clara e suficiente para a aplicação do teor da
Súmula 284/STF.
4. A incidência da
decorreu do entendimento
Súmula 568/STJ
sedimentado do STJ acerca da aplicação da
quando a
Súmula 284/STF
alegação de negativa de prestação jurisdicional é genérica e nos casos
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

de ausência de indicação do dispositivo legal tido como violado. Desse
modo, não há que se perquirir acerca da conformidade da tese de mérito
adotada no acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
5. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual não é cabível no caso, já que não se verificou
CPC/2015,
conduta abusiva ou protelatória imputável à agravante.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.757.365/SP,
–
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

23/6/2025,
2/7/2025
sem
destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
E,
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFENSA A ENUNCIADO
DE SÚMULA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 518/STJ.
NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude da incidência dos óbices previstos nas
Súmulas 518 do STJ e 284 do STF, da ausência de demonstração válida
da divergência jurisprudencial e da deficiência na fundamentação quanto
aos dispositivos legais tidos por violados.
A parte agravante pleiteia o processamento do recurso especial,
alegando ofensa a diversos dispositivos do CPC e do Código Civil, bem
como divergência jurisprudencial e negativa de prestação jurisdicional. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso
especial fundado em suposta violação de enunciado de súmula; (ii)
estabelecer se a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
foi suficientemente fundamentada; (iii) determinar se a mera enumeração
de dispositivos legais, sem cotejo analítico, autoriza o conhecimento do
recurso especial; e (iv) verificar se a divergência jurisprudencial foi
demonstrada nos termos legais exigidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, conforme orientação da Súmula 518 do STJ, por
não se enquadrar no conceito de "lei federal" exigido pelo
III,
art. 105,
"a", da CF/1988.
4. A alegação genérica de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
sem a devida indicação dos pontos omissos, contraditórios ou
obscuros e sem demonstrar a relevância para o deslinde da
controvérsia, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
5. A simples enumeração de artigos do CPC e do Código Civil,
desprovida de argumentação concreta que vincule os dispositivos ao
acórdão recorrido, constitui fundamentação deficiente, o que impede o
conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por meio de cotejo
analítico, como exige o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, tendo a parte recorrente apenas transcrito ementas, sem
identificar similitude fática ou interpretar divergência de forma estruturada.
7. Não há vício de omissão ou obscuridade na decisão embargada,
que analisou de forma fundamentada as alegações da parte, ainda
que de maneira sucinta e contrária aos seus interesses.
8. A incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada parcela
alimentícia está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.
9. A inexistência de caráter protelatório no agravo interno impede a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO
art. 1.021,
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 1.993.612/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025 –
sem destaques no original)

Por consequência, não conheço do recurso em relação à alegada violação do
art. 1022, II, do CPC.

Da violação do
§§ 1o e 2o, do CPC
art. 792, inciso IV,

Sustenta MERCARE que foi inequívoca a má fé de PEDRO e outra, o que
configura a fraude processual alegada, porque a aquisição do bem se deu por dação em
pagamento, e não por transferência bancária, e que PEDRO e outra tinham ciência da
insolvência, e não adotaram cautelas mínimas (certidões).
O acórdão recorrido afastou a fraude à execução, fundamentadamente,
considerando a ausência dos requisitos do art. 792, incisos I, II e III, do CPC/2015,
porque as matrículas não continham averbação de demanda real, de execução ou de
constrição; a inaplicabilidade do § 2o do art. 792 do
por se tratar de bens
CPC/2015,
sujeitos a registro; e a inviabilidade de presumir má-fé dos terceiros adquirentes, diante
da segurança jurídica do fólio real e da inexistência de óbices nas matrículas ao tempo
da aquisição.
Rever as conclusões do Tribunal estadual encontra óbice no enunciado 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça e as razões recursais não demonstram como é
possível apreciar as teses apresentadas sem reexame fático probatório. Ao contrário,
fazem referência a documentos, datas e argumentos deduzidos anteriormente e já
afastados pelo acórdão recorrido.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
EXTINÇÃO
COM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de terceiros opostos contra penhora de imóvel em
execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., alegando aquisição de
boa-fé e ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel.
Pedido de anulação da penhora e dos atos subsequentes.
2. Sentença de primeiro grau extinguiu os embargos sem resolução de
mérito, por perda de objeto, em razão do pagamento do débito
executado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a
sentença, reconheceu a boa-fé do embargante e julgou procedentes os
embargos, desconstituindo os atos de constrição judicial e condenando o
Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocat ícios e custas
processuais.
3. Agravo em recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A.,
sustentando perda de objeto da ação e violação ao princípio da
causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se: (I) se a ação de embargos de terceiro perdeu objeto em
razão do pagamento do débito executado e da liberação da constrição
judicial;
e (II) se a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de
honorários advocatícios viola o princípio da causalidade.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A boa-fé na aquisição do imóvel e a ausência de averbação da
penhora afastam a presunção de fraude à execução, justificando a
procedência dos embargos de terceiro.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia.
7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve
observar o princípio da causalidade, sendo de responsabilidade da parte
que deu causa à constrição indevida.
8. A revisão das conclusões do acórdão demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.107.421/SC,
julgado em
DJEN de

13/10/2025,
20/10/2025 – sem destaques no
original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

TERCEIRO ADQUIRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM
EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no
alíneas a e c, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que indeferiu pedido
de reconhecimento de fraude à execução por ausência de registro de
penhora e comprovação de má-fé do terceiro adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, discute-se se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro
de penhora e de comprovação de má-fé do terceiro adquirente impede o
reconhecimento de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois examinou todas as
questões jurídicas postas de forma clara e fundamentada, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, inexistindo ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
5. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ, inviabilizando a análise da pretensão
recursal quanto à alegada fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO
7.Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.931.451/MG,
Turma, julgado em 1o/9/2025, DJEN de

4/9/2025 – sem destaques no
original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Insurge-se a recorrente contra acórdão que manteve o
reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial, afastando a
alegação de fraude à execução em face da executada pessoa física.
2. Alega a agravante violação aos arts. 137, 790, inciso VII, e 792, § 3o,
do Código de Processo Civil, bem como ao
o da
art. 4
Lei no 8.009/90,
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

sustentando que a oneração do bem como residência familiar, ocorrida
em 2010, configuraria fraude à execução, uma vez realizada após a
citação da pessoa jurídica executada em 2009.
3. Concluiu o Tribunal de Justiça, mediante análise soberana do conjunto
probatório, pela inexistência de fraude à execução, estabelecendo como
premissas fáticas que: (a) o imóvel foi adquirido pela executada em
2007, antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança em 2009; (b) o
bem serve efetivamente como residência permanente da devedora; (c)
não logrou a parte exequente demonstrar que a executada possuía
outros imóveis ou que não residia habitualmente no local.
4. Objetiva a recorrente o reconhecimento de fraude à execução
com base na alegada má-fé na oneração do imóvel em 2010,
pretensão que demanda, necessariamente, a revisão das
conclusões fáticas firmadas pela instância ordinária.
5. Vedado se mostra, em sede de recurso especial, o reexame de
fatos e provas para modificar as premissas estabelecidas pelo
, consoante o óbice da Súmula 7 desta Corte
acórdão recorrido
Superior.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.790.971/SP,
–
julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025
sem destaques no
original)

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Da irresignação de PEDRO e outra

Da violação do
§ 2o, do CPC
art. 85,

Defendem PEDRO e outra que, ao contrário do que foi estabelecido no
acordão (fixação dos honorários sucumbenciais por equidade em R$ 10.000,00 – dez mil
reais), o parâmetro a ser utilizado deve ser o percentual sobre o valor da condenação, do
proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa.
Sobre a questão, assim decidiu o Tribunal estadual (e-STJ, fls. 954-856):
(...)

Alegam que a verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% sobre
o valor da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC/15, pois não se
art. 85,
trata de causa cujo montante seja inestimável ou irrisório, tampouco
muito baixo, mas sim de demanda à qual foi atribuído o valor de R$
1.128.000,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil reais).
Todavia, não lhes assiste razão.
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

O pleito de declaração de inexistência de fraude à execução, com o
consequente cancelamento das averbações premonitórias incidentes sob
as matrículas dos imóveis de propriedade dos Terceiros Embargantes
/Apelantes, tem cunho meramente declaratório, pois dele não se pode
aferir qualquer proveito econômico.
Isso porque os Terceiros Embargantes detêm a propriedade plena dos
imóveis e o cancelamento das averbações premonitórias apenas tem o
condão de torná-los livres e desembaraçados, viabilizando futuras
negociações sobre os bens.
Nesse contexto, o proveito econômico não pode ser mensurado, sendo,
portanto, inestimável, hipótese na qual a fixação dos honorários
sucumbenciais deve ser feita por equidade, nos expressos termos do
§ 8o, do CPC/15, in verbis:
art. 85,
(...)
Assim, versando os presentes Embargos de Terceiros sobre pleito
declaratório, cujo proveito econômico é inestimável, pois não passível de
ser mensurado, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por
equidade, consoante determina a legislação e a jurisprudência vinculante
que regem a matéria.
(...).

Assiste razão a PEDRO e outra.
Ao contrário do decidido pelo Tribunal estadual, o valor da causa nos
embargos de terceiro não é inestimado, e sim corresponde ao valor do bem:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
PEÇA
ÚNICA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR DA CAUSA.
CORRESPONDÊNCIA AO DO BEM CONSTRITO. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 535
Civil de 1973.
2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de
assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se
a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite
normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos
Rel.
EREsp 1.222.355/MG,
Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015).
3. "A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de
embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

constrição, não podendo exceder o valor da dívida" (Quarta Turma,
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de
REsp 957.760/MS,
2.5.2012).
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.080.542/SP,
–
Quarta Turma, julgado em
DJe de

7/6/2021,
9/6/2021
sem destaques
no original)

O pleito visou à declaração de inexistência de fraude à execução envolvendo o
bem imóvel. Logo, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é possível,
devendo corresponder ao valor da causa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PROVEITO
ECONÔMICO.
ESTIMÁVEL.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.076/STJ.
1. O § 8o do
do CPC tem aplicação excepcional e restrita às
art. 85
hipóteses em que, havendo ou não condenação, (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (II) o valor
da causa for muito baixo. Tema no 1.076/STJ.
2. Não é permitido o afastamento do precedente vinculante, firmado sob
o rito dos recursos especiais repetitivos, sob o argumento de que a
decisão seria injusta, desproporcional ou irrazoável.
Precedente.
3. Em embargos de terceiro o proveito econômico é mensurável,
correspondente ao valor do imóvel constrito, e pode ser apurado
.
em liquidação de sentença. Precedentes
4. É possível o arbitramento da verba honorária neste Superior Tribunal
de Justiça nos casos em que os critérios previstos na lei não são
observados na instância ordinária, pois se trata de questão de direito,
afastando a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito
econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.169.767/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

5/5/2025,
9/5/2025 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR
DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE ACERCA DOS HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

ADVOCATÍCIOS.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA 83/STJ.
PRECLUSÃO.
INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com as particularidades do caso concreto, havendo
provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral
estabelecida no
§ 2o, do
os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% (de por
cento) sobre o valor atualizado da causa. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
2. O julgado estadual firmou que a parte ora insurgente não questionou a
fixação do valor da causa no momento oportuno, o que inviabilizaria essa
discussão posterior. Súmula 283/STF.
3. Consoante orientação do STJ, "uma vez citado, o réu não se insurgiu
quanto ao valor atribuído à causa, pelo que é dado concluir que a
pretensão voltada a sua correção está preclusa" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1479862/SP,
julgado em
DJe
.
15/10/2019,
23/10/2019)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.607.981/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

1/6/2021,
7/6/2021 – sem destaques
no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. VALOR DO ARBITRAMENTO. ATENÇÃO AOS LIMITES
ESTATUÍDOS PELO §2o DO
DO CPC. DISCUSSÃO
ART. 85
ABREVIADA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO
EMBARGADO. REDUÇÃO À METADE DA VERBA HONORÁRIA
DEVIDA. 1. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os
REsp 1.746.072/PR
honorários de advogado, decorrentes da extinção dos embargos de
terceiro, sobre o valor do imóvel objeto da constrição, expressão do
proveito econômico.
2. A atribuição da sucumbência ao vencedor por conta do princípio
da causalidade, cerne, aliás, do enunciado 303/STJ ("em embargos
de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios"), não afasta o fato de que o proveito
econômico ou o valor da causa (concebido pelo juízo de origem no
valor de R$ 683.160,00) dever orientar o valor da verba honorária na
espécie. 3. A regra do §2o do
do CPC está voltada à
art. 85
quantificação dos honorários, sendo, pois, aplicável mesmo na
hipótese em que o pagamento da referida verba não seja imputado
ao vencido, mas ao vencedor, tendo em vista o princípio da
causalidade.
4. Aplicação, no entanto, do §4o do
do CPC, reduzindo pela
art. 90
metade o valor da verba honorária devido ao réu em face do
reconhecimento do pedido formulado nos embargos e, assim, o
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

sentenciamento da ação, pouco mais de um mês após o ajuizamento,
pois esvaziada, por completo, a complexidade da demanda e reduzido
sobremaneira o trabalho dos advogados.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.679.739/SP,
–
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de

2/9/2019,
5/9/2019
sem destaques no original)

Por consequência, o recurso especial deve ser provido para que os honorários
sucumbenciais sejam fixados com base no valor da causa, no percentual de 10%.
Prejudicada a análise do pedido em relação ao alegado dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto,
do recurso especial interposto por
NÃO CONHEÇO
MERCARE e
ao recurso especial interposto por PEDRO e outra
DOU PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, no percentual de 10%,
em respeito ao Tema 1.076 desta Corte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:19
Código de Controle do Documento: 26a7fedd-bf4d-4820-890e-f4725bc1baf7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.888 / DF
Número Registro: 2025/0201991-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07199082720238070001 07284045020208070001 7199082720238070001 7284045020208070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO PRAZERES DE ANDRADE
RECORRENTE : IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES
ADVOGADO
: DIÊGO FERNANDO FONSÊCA VALENTE - TO008169
RECORRIDO
: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
AGRAVANTE
: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
AGRAVADO
: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE
AGRAVADO
: IARA LUCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES
ADVOGADO
: DIÊGO FERNANDO FONSÊCA VALENTE - TO008169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 1cffa376-0046-40e8-be24-c01017c2682b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 1cffa376-0046-40e8-be24-c01017c2682b